Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA). TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO E CADASTRO. LEGALIDADE. TEMA 958 DO STJ. SÚMULA 566 DO STJ.
1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto no art. 1.003, §5°, do CPC, por manifesta intempestividade.
2. O simples fato de o caso em exame sujeitar-se às disposições do CDC não significa que o contrato de adesão entabulado entre as partes não esteja obrigado ao princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Tanto é assim que o art. 54, do CDC traz as normas aplicáveis aos contratos de adesão celebrados no âmbito das relações consumeristas.
3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica no sentido de que são válidas as tarifas de avaliação e de registro do contrato, salvo se provado que o serviço não foi prestado ou que o encargo é excessivamente oneroso.
4. É lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira, conforme previsão contida no art. 3o, da Resolução CMN no 3.518/07, complementada pela Tabela I da Circular CMN no 3.371/07. Nesse sentido, enunciado 566 da Súmulas do STJ.
5. Apelação conhecida e desprovida.